Tribunal: TJES
Processo: 5017608-20.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017608-20.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MIRIAM LYRIO RIBEIRO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5019453-87.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. VERBA CONDENATÓRIA EM SENTENÇA. HONORÁRIOS FIXADOS DE FORMA INDEVIDA SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO APENAS PARA RETIFICAR A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

A Embargante aponta a existência de erro material quanto à incidência da sucumbência sobre o valor da condenação ao invés do valor da causa.

O
s embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

verifico que possui razão a Embargante, visto que, de fato, se observa erro material considerando que se trata de uma obrigação de fazer, desta forma não houve condenação.

Portanto, no dispositivo, onde se lê:
“Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.”

LEIA-SE
:
“Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.”

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, dando-lhe provimento, para retificar o acórdão embargado no que tange tão somente a correção acima descrita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)